Tribunal: STF
Processo: RHC 246770
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA: OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO: PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Raphael Casella de Almeida Carvalho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 857.782/DF, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 20 DA LEI 
N. 7.492/1986. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. ENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS 
DA PRÁTICA DELITIVA. REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações jurídicas que não se fazem presentes. 



    2. Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que não há manifesta ilegalidade no caso, pois o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta – art. 20 da Lei 7.492/1986 –, bem como apontou a existência de indícios mínimos da prática delitiva, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal lavrado pela Receita Federal, além de ter descrito suficientemente os fatos e individualizado a atuação do acusado, conforme o disposto no art. 41 do CPP, permitindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Decidiu-se ainda que a pretensão de trancamento da ação penal por falta de justa causa demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita, devendo a questão ser apreciada no curso da instrução criminal, não havendo vício integrativo no acórdão embargado. 



    4. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado com o fim de modificar a sua conclusão. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 83).



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega constrangimento ilegal no recebimento da denúncia e busca o trancamento da ação penal, sob o argumento de que “o art. 20 da Lei 7.492/86 é norma penal incriminadora em branco, uma vez que a configuração do seu respectivo preceito primário pressupõe o descumprimento de outro ato normativo (complementar), o qual regula a destinação dos recursos obtidos através do financiamento. 



    No caso dos autos, o complemento é exatamente o contrato de financiamento, que não foi juntado aos autos, e que o MPF sequer tomou conhecimento dos seus termos, violando, portanto, o princípio da legalidade” 
(fl. 26, e-doc. 88).



    Afirma que a denúncia estaria em contrariedade ao art. 41 do Código de Processo Penal, “uma vez que não descreve, por completo, a conduta delitiva, deixando de mencionar, discriminar e detalhar quais cláusulas do contrato foram violadas, o que dificulta a compreensão da acusação e, por conseguinte, o exercício amplo do direito de defesa” (fl. 27, e-doc. 88). 



    Enfatiza pretenso descumprimento dos princípios da reserva legal, da tipicidade cerrada e da legalidade (fls. 8-9, e-doc. 88). 



    Sustenta que o Ministério Público Federal deveria ter fornecido “cópias dos contratos supostamente infringidos. Ou seja, o MPF deveria apresentar o complemento da norma penal em branco, contudo, isso não ocorreu. Aliás, entre a data dos fatos e a data da denúncia, se passaram mais de 11 anos, e o MPF sequer diligenciou no sentido de averiguar a existência dos contratos e suas respectivas cláusulas. 



    Neste cenário, restou induvidosa a ausência de adequação típica no presente caso, uma vez que a descrição da conduta supostamente delituosa, constante da denúncia, não apontou quais seriam exatamente os termos do contrato que foram infringidos, muito menos informou qual era a finalidade correta, uma vez que a denúncia afirma que os recursos foram aplicados em finalidade diversa dos contratos.



    Oras, como pode o MPF afirmar que os recursos foram aplicados em finalidade diversa, se o próprio MPF não teve acesso aos contratos, para verificar quais seriam as suas respectivas finalidades?



    Foi por esta razão que o resultado do julgamento pela Corte Especial foi tão apertado, ocasião em que o placar foi de 7x5 pelo recebimento da denúncia” 
(fls. 4-5, e-doc. 88). 



    Assevera que “a Corte Especial [teria se equivocado] ao receber a denúncia, sem que fossem juntados os contratos, especialmente quando argumenta que já haveriam provas suficientes para o recebimento da denúncia. Isso porque, o contrato de financiamento, no caso dos autos, não se trata exclusiva e tecnicamente de prova, mas sim de COMPLEMENTO À NORMA PENAL EM BRANCO, requisito indispensável à definição da conduta delituosa” (fl. 8, e-doc. 88).



    Narra que o “Superior Tribunal de Justiça [teria entendido] que, independentemente de o contrato (norma complementar) ter sido juntado ou não, os indícios de autoria e materialidade estariam consubstanciados pelo Termo de Verificação Fiscal da Receita Federal. 



    Nada mais equivocado. Primeiro porque a Receita Federal não é a instituição fiscalizadora do contrato de financiamento (é a instituição financeira). Segundo porque a própria Receita Federal não teve acesso ao contrato de financiamento. Terceiro porque a os contratos mencionados no tal Termo de Verificação Fiscal não correspondem aos fatos narrados na denúncia. É que os contratos apontados no TVF/RFB referem-se aos anos de 2008 e 2009, enquanto que os fatos narrados na denúncia referem-se ao ano de 2012.



    Portanto, não se pode dizer que os indícios de autoria e materialidade estariam consubstanciados no tal Termo de Verificação Fiscal” (fl. 27, 
e-doc. 88).  



    Argumenta que haveria “erro de premissas [na decisão recorrida], até pelo fato de ter adentrado ao mérito, uma vez que se utilizou de um Termo de Verificação da Receita Federal e extratos bancários do paciente, para fundamentar a existência de indícios de autoria e materialidade, quando, na verdade, precisaria analisar o contrato de financiamento para verificar qual era a finalidade dos recursos e prazo para sua aplicação.



    Ocorre que não era este o objeto da impetração. O que se está a discutir, REPITA-SE: é se, quando do oferecimento/recebimento da denúncia, deve se analisar ou não a norma complementar, quando os fatos narrados na denúncia estão pautados em norma incriminadora em branco” (fl. 29, e-doc. 88).  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, pois tempestivo e pertinente, concedendo-se a medida liminar, para determinar a imediata suspensão do processo criminal até o julgamento final do recurso. 



    Ao final, dar provimento ao recurso, concedendo a ordem para o trancamento da ação penal, sem prejuízo de que outra denúncia seja oferecida, observando-se o apontamento da norma complementar, quando a acusação se pautar estritamente sobre uma norma penal incriminadora em branco” (fl. 31, e-doc. 88).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (doc. 98).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No presente recurso ordinário, o recorrente pretende o trancamento da ação penal, sustentando constrangimento ilegal no recebimento da denúncia, por inépcia da inicial acusatória, decorrente da ausência de juntada dos contratos de financiamento rural firmados pelo recorrente com a instituição financeira.



    5. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 20.5.2020, pela prática de crime contra a ordem tributária mediante omissão de rendimentos tributáveis e fraude (incs. I e II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990) e contra o Sistema Financeiro Nacional, pela aplicação do financiamento obtido, em instituição financeira oficial, em finalidade diversa da prevista em lei em contrato (art. 20 da Lei n. 7.492/1986), na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 14-15, e-doc. 5). 



    6. Em 20.7.2023, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por maioria, recebeu a denúncia contra o recorrente, no Procedimento Investigatório Criminal n. 1016395-84.2020.4.01.0000, pelo apontado crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 20 da Lei 
n. 7.492/1986). Concluiu pela consistência de indícios de autoria e materialidade para a instauração da ação penal contra o recorrente (fl. 287, e-doc. 8). 



    Acolheu-se, então, o pedido do órgão ministerial e determinou-se a suspensão do andamento do processo em relação ao crime contra a ordem tributária mediante omissão de rendimentos tributáveis e fraude, previsto nos incs. I e II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990. Assentou-se que, “tendo em vista a suspensão da pretensão punitiva e da prescrição penal desde a data do parcelamento do crédito até decisão judicial definitiva quanto à quitação do débito fiscal objeto do presente feito, devendo, portanto, o processo ser cindido com o encaminhamento de cópia integral ao Ministério Público Federal para o acompanhamento, facultando-lhe, se for o caso, que ofereça, oportunamente, nova denúncia contra o acusado” (fls. 278-279, e-doc. 8). 



    7. Em 14.5.2024, ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação do acórdão do Tribunal de origem:



    “A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 1.707-1.719): 



    (...) A denúncia foi recebida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (fls. 1.319-1.321):



    [...].Consta da exordial que o acusado ‘durante o exercício financeiro de 2012, precisamente nos dias 11/05/2012 e 25/05/2012, voluntária e conscientemente, aplicou, em finalidade diversa da prevista na Lei 4.892/65 e nos contratos, os recursos provenientes de financiamento de crédito rural concedido por instituições financeiras, no caso o Banco do Brasil e o HSBC, nos seguintes montantes: i) R$ 28.355,59 (Operação 004000975 do Banco do Brasil); ii) R$ 31.736,47 (Operação 004001918 do Banco do Brasil); iii) R$57.500,00 (Operação 0082406.2010.0127649 do HSBC). Tais recursos oriundos de crédito rural obtido em financiamento bancário foram aplicados em finalidade diversa no montante de R$ 117.592,06, valor nominal em 2012, sem correção monetária’. 



    No caso presente, pelos próprios termos da denúncia oferecida, considerada a figura típica prevista no art. 20 da Lei 7.492/86, o MPF descreveu a conduta tipificada: ‘aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo’. 



    Descreve a inicial acusatória que ‘os recursos provenientes de financiamento de crédito rural obtidos junto às instituições financeiras, obtidos para uma finalidade específica e com juros baixos foram utilizados, indevidamente, para quitar outros financiamentos, conforme demonstrado documentalmente pela Receita Federal no Termo de Verificação Fiscal (Documento 1, páginas 19/28; Documento 1.9, páginas 10/11; Documento 1.9, página 18). 



    Pois bem.



    De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (ID 57540565 – págs. 20-29) a Receita Federal atesta o seguinte: 



    (...) 39. Do exame dos extratos bancários do contribuinte, da conta corrente nº 324310, mantida 
junto a agência 184 do Banco do Brasil, (ANEXO VI) verificou-se que – No dia 11/05/2012, foram creditados os valores de 18.000,00 e 72.000,00 sob a rubrica Poupança Ouro Proger Rural. Neste mesmo dia foram realizados débitos dos valores de R$ 28.355,59 e R$ 31.736,47 sob a rubrica Poupança Ouro Controlada. Segundo informado na ficha Dívidas da Atividade Rural, estes valores são relativos as operações 004000975, liberadas em 14/03/2007, e 004001918 de 15/04/2009, respectivamente. – No dia 23/05/2012, foi creditado o valor de R$ 57.500,00, no dia seguinte, 24.05.2012 o fiscalizado enviou uma TED desde valor para sua conta 
nº 824000120-1 no HSBC e no dia 25.05.2012 este valor foi utilizado para quitar parte do empréstimo rural contraído naquela instituição no valor de R$ 59.229,55. Conforme consignado na matrícula R14 – 18.288 Fazenda Carvalho, esta operação de nº 0082406.2010.0127649 foi contratada em 31.08.2010, no valor de R$ 92.304,00 
foi contratada a juros de6,75% ao ano com data 
de vencimento em 24/08/2011.40. A planilha FINANCIAMENTOS RURAIS, parte integrante deste termo, foi elaborada a partir de dados informados nas matrículas dos imóveis dados em garantia a financiamentos rurais (ANEXO VII).41. Verificou-se que o período de 2007 a 2010, em foram obtidos maior volume de empréstimos foi também o período de maior atividade imobiliária realizada pelo contribuinte. 42. Diante da inexistência de atividade rural e da insuficiência dos imóveis no suporte do rebanho declarado conclui-se que a atividade rural fictícia, por conseguinte, como já demonstrado os recursos obtidos por meio de financiamentos rurais foram aplicados em fins diversos de sua finalidade, o que, em tese, significa a prática do crime contra a ordem financeira previsto no art. 19 e 20 da Lei 7.492/86. (...) 51. No caso em exame, o contribuinte não comprovou e nem demonstrou interesse em comprovar esta atividade, nem perante a justiça e nem perante o fisco. 
52. Não é razoável entender que a falta de comprovação da atividade rural tenha ocorrido por mera omissão ou entendimento equivocado do contribuinte, principalmente, tendo conhecimento jurídico de questões tributárias. 
53. Como visto nos autos, as guias de transporte animal que comprovam a movimentação do rebanho nos eventos de venda e aquisição, bem como o local de exploração, não foram obtidas apesar de requerido por órgãos de investigação criminal. Também não é razoável entender que foi por mera desobediência, mas sim, porque estes documentos não foram localizados nos arquivos e sistemas daquele órgão fiscalizado. Outro indicativo robusto da inexistência da atividade rural declarada. 54. Por outro lado, considerando a necessidade de se comprovar junto as instituições financeiras, a aplicação dos recursos obtidos por meio de financiamentos rurais públicos, poderia o fiscalizado ter buscado cópias destes documentos para demonstrar ao fisco ao menos parte das despesas declaradas. O que não poderia ter sido feito visto que, como demonstrado nos autos, os recursos obtidos por meio de financiamentos rurais no ano de 2012 foram utilizados para quitar financiamentos em anos anteriores. 55. Para finalizar, ficou demonstrado que o imóvel informado como utilizado na atividade rural não possuía capacidade para produzir as receitas declaradas. (...) (ID 57540565 – 
pág. 20-29) 



    Resumidamente, o crime consiste em aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada. 



    No caso, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (ID 57540565 – págs. 20-29), constante 
da Representação Fiscal para Fins Penais 
nº 14041.720.206/2018-15, ficou demonstrado que os recursos obtidos por meio de financiamentos rurais foram aplicados em fins diversos daqueles para os quais contratados. 



    Com efeito, atesta o termo de verificação que ‘os recursos obtidos por meio de financiamentos rurais em 2012 foram utilizados para quitar financiamentos em anos anteriores’. 



    Poder-se-ia alegar que não houve a juntada aos autos dos referidos contratos de financiamento, nada obstante tenha havido requerimento prévio do MPF nesse sentido, e que tal ausência impediria a constatação da existência de indícios da prática do crime do artigo 20 da Lei 7.492/86. 



    Sem razão, contudo, como se passa a explicar. 



    A princípio, é certo que nos crimes deixam vestígios exige-se, de acordo com o artigo 158 do CPP ‘indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.’ 



    Contudo, a jurisprudência do colendo STJ passou a admitir o processamento e até a condenação de crimes praticados por meio de documento, sem que o Ministério Público tenha a obrigação de juntar o documento, admitindo a prova testemunhal em detrimento da prova pericial, fazendo prevalecer o art. 167 sobre o art. 158 do CPP. Cito: 



    [...] Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência, muito embora não tenham sido juntados aos autos os contratos de financiamento assinados pelo acusado, e ainda que essa prova seja relevante para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, neste momento processual, tais documentos não se mostram imprescindíveis, notadamente porque existentes nos autos outros meios de prova capazes de suprir sua falta, cabendo ressaltar que a defesa, nada obstante não admita a ilicitude de seus atos, não nega a contratação dos empréstimos de financiamento em causa, expressamente afirmando possível a fungibilidade quanto aos pagamentos. 



    Com efeito, segundo se colhe dos autos, de fato, a defesa não admite a ilicitude, mas também não nega a prática propriamente dos fatos narrados pelo MPF, pois, de acordo com seu entendimento ‘quando o dinheiro advindo de um financiamento entra na esfera patrimonial do defendente, ele poderá utilizá-lo como lhe aprouver, não significando tal atitude como desvio de finalidade. Oras, o defendente tinha e tem outras fontes de renda que não aqueles financiamentos rurais; onde está o crime se recursos próprios forem aplicados nas atividades e investimentos previstos nos contratos? O que a lei proíbe é a não aplicação dos recursos naquilo que está previsto no contrato de financiamento, não que seja exatamente aquele ‘dinheiro’ liberado, com um determinado número de série’’.



    A contratação do financiamento ora em discussão pelo denunciado, portanto, não é matéria controvertida. 



    É incontroverso nos autos que o denunciado recebeu recursos provenientes de instituição financeira oficial para o fomento de atividade rural. 



    De fato, os extratos juntados à página 28 do ID 57544527, expressamente, referem à obtenção de empréstimo denominado ‘PROGER RURAL’, programa de geração de renda rural administrado pelo Banco do Brasil, nas datas de 11/5/2012 e 23/5/2012, como se depreende abaixo: 



    [...] Importante anotar a partir desses mesmos extratos que, sucessivamente ao recebimento dos créditos provenientes do Proger Rural, o denunciado, servindo-se de tais valores, procedeu ao pagamento de dívidas anteriores, aparentemente em desvio de finalidade, a qual, como se sabe, destinava-se, evidentemente, ao fomento de atividade rural. 



    Mais uma vez, poder-se-ia argumentar, como fez a defesa, que o dinheiro consiste em bem fungível. Todavia, do que igualmente se colhe dos extratos, no momento em que fez uso dos recursos para pagamento de débitos próprios, não detinha o acusado de saldo suficiente para também arcar com as finalidades específicas para as quais obtivera o financiamento rural. Também não fez prova a defesa de que tenha, posteriormente, como alegado em sua defesa, aplicado valores próprios nas finalidades vinculadas ao financiamento que foi deferido. 



    Malgrado a ausência de juntada dos já referidos contratos de financiamento, há nos autos, portanto, igualmente, outras provas que, ao menos neste momento processual, corroboram a tese ministerial no sentido do alegado desvio de finalidade na aplicação dos recursos provenientes de financiamento rural. Por outro lado, a defesa não fez prova dos fatos que, eventualmente, justificariam a sua conduta. 



    De fato, a análise da farta documentação juntada aos autos revela que as propriedades rurais que teriam justificado os financiamentos obtidos pelo acusado, cuja finalidade, como se sabe, era o fomento de atividade rural, ou eram improdutivas ou não poderiam suportar a movimentação de bovinos por ele declarada à Receita Federal. 



    Nesse sentido, muito embora se colha da declaração de renda do acusado no ano-calendário de 2012 a venda de 257 bovinos e o estoque final de 380 bovinos (ID 57540565, fl. 51e seguintes), fato é que o Laudo Pericial 2105/2016-INC/DITEC/PF (ID 57544522, fl. 28 e seguintes) – produzido para verificar o quantitativo de abertura de áreas nas Fazendas Ariana, ACC e Crystal, e correlacionar com a declaração da atividade rural junto a Receita Federal do Brasil – constatou que os imóveis rurais do denunciado não se prestariam para as atividades no volume por ele indicado, expressamente referindo: 



    [...] Com efeito, os dados colhidos pela perícia acima referida indicam que as propriedades rurais do requerente, e que teriam justificado a obtenção dos financiamentos em causa, sequer comportariam o número de bovinos cuja movimentação fora declarada pelo denunciado.



    Outra prova da inexistência da atividade rural detectada é que a solicitação feita ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso – INDEA/MT para apresentar certidões informando sobre GTA (guia de transporte animal) e do quantitativo e da faixa etária do gado bovino vacinado atestado por médico veterinário não foram atendidas, tampouco o denunciado cuidou de juntar aos autos prova nesse sentido – prova essa que, inclusive, ao conferir suporte às alegações da defesa, poderia se não excluir, afastar sua responsabilidade pela prática do delito. 



    Nesse sentido, é a informação colhida do Termo de Verificação Fiscal (ID 57540565, fl. 22 e seguintes), segundo a qual foi solicitado do ora denunciado, entre outros, que apresentasse o livro caixa da atividade rural acompanhado da respectiva documentação comprobatória, como recibos, notas fiscais, Guias de transporte animal, GTA, comprovantes de vacinação e a relação completa de empregados – o que não foi por ele atendido, tampouco foi respondida igual solicitação feita ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso – INDEA/MT (ID 57544525, fl. 5). 



    Além da insuficiência de suporte das fazendas para a exploração do número de animais declarados pelo denunciado, foi igualmente constatado pelas perícias juntadas aos autos que as propriedades do acusado, e que teriam justificado os financiamentos para o fomento de atividade rural, em verdade, seriam improdutivas ou estariam em situação de abandono. 



    Nesse sentido, para registro, o já referido Laudo Pericial 2105/2016 – INC/DITEC/PF (ID 57544522, 
fl. 28 e seguintes), no tocante à Fazenda Crystal, assentou que (cito) tal imóvel localiza-se em região de solo arenoso, (Neossolos Quartzarênico), extremamente sensível caso seja retirado a vegetação nativa. São solos pobres em nutrientes e em matéria orgânica. (...) Não havia cercas ou porteira em tal imóvel, havia também uma pequena casa rústica, em sua parte final, não havia nenhum morador no imóvel, a casa apresentava características de ter sido utilizada para a guarda de algum material (...).



    Finalmente, parece igualmente relevante no presente caso a circunstância de o denunciado, nada obstante as diversas oportunidades a si concedidas, inclusive no âmbito do presente inquérito, não ter logrado demonstrar a declarada atividade rural. 



    [...] Assim, no caso, muito embora, de fato, não estejam nos autos os contratos de financiamento assinados pelo acusado, tal falta, neste momento processual de recebimento de denúncia pode ser suprida, porquanto devidamente demonstrada nos autos (i) a existência, em si da relação contratual – a qual foi afirmada pelo próprio denunciado em sua declaração de renda –, com discriminação da origem e data; (ii) a destinação de tais recursos para o pagamento de débitos próprios; (iii) que as fazendas do investigado não comportariam a atividade que ele declarava ter, tampouco eram produtivas (iv) muito embora alegado pela defesa, ausência de prova pelo acusado de que tenha aplicado recursos próprios nas finalidades vinculadas aos contratos de financiamento. 



    Em conclusão, insista-se, ainda que não tenham sido juntados aos autos os contratos assinados pelo acusado, dos documentos até então amealhados é possível se depreender, com a segurança necessária para o presente momento processual, que o acusado contratou e recebeu financiamentos direcionados à aplicação em atividade rural, pois, como informado no Termo de Verificação Fiscal (ID 57540565 – págs. 20-29) ‘no dia 11/05/2012, foram creditados os valores de 18.000,00 e 72.000,00 sob a rubrica Poupança Ouro Proger Rural. Neste mesmo dia foram realizados débitos dos valores de R$ 28.355,59 e R$ 31.736,47 sob a rubrica Poupança Ouro Controlada. Segundo informado na ficha Dívidas da Atividade Rural, estes valores são relativos as operações 004000975, liberadas em 14/03/2007, e 004001918 de 15/04/2009, respectivamente’.



    Consta ainda dos autos que ‘no dia 23/05/2012, foi creditado o valor de R$ 57.500,00, no dia seguinte, 24.05.2012 o fiscalizado enviou uma TED desde valor para sua conta nº 824000120-1 no HSBC e no dia 25.05.2012 este valor foi utilizado para quitar parte do empréstimo rural contraído naquela instituição no valor de R$ 59.229,55. Conforme consignado na matrícula R14 – 18.288 Fazenda Carvalho, esta operação de 
nº 0082406.2010.0127649 foi contratada em 31.08.2010, no valor de R$ 92.304,00 foi contratada a juros de 6,75% ao ano com data de vencimento em 24/08/2011’. 



    A Receita Federal atesta que os recursos deveriam ser aplicados em atividade rural, a defesa não nega, sendo, contudo, certo que os recursos auferidos foram utilizados para pagamento de financiamentos anteriores. 



    Ademais, é importante relembrar que o acusado foi notificado para apresentar comprovação da atividade rural e de aplicação devida dos financiamentos, conforme atestado pela Receita Federal, tendo-se referido, expressamente, que, ‘no caso em exame, o contribuinte não comprovou e nem demonstrou interesse em comprovar esta atividade, nem perante a justiça e nem perante o fisco’.



    Insista-se, nada obstante as diversas oportunidades a si concedidas para tanto, o denunciado não comprovou perante as autoridades fiscais que os recursos obtidos foram aplicados devidamente nos fins para os quais foram contratados. 



    De fato, deve-se acentuar que o recebimento da denúncia e o que legitima a instauração do competente processo penal, no presente caso, independente da existência dos referidos documentos.



    Assim, deve ser recebida a denúncia no tocante ao crime do art. 20 da Lei 7.492/1986. [...].



    A exordial, por sua vez, está assim fundamentada 
(fls. 1.318-1.694):



    [...] .I – ESCLARECIMENTOS INICIAIS 



    1. No âmbito do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, por decisão da Corte Especial, foi instaurado o Inquérito Judicial nº 0014015-13.2017.4.01.0000/DF, para a apuração de crimes praticados pelo Juiz Federal RAPHAEL CASELLA DE ALMEIDA CARVALHO, em razão de favorecimento do traficante internacional de drogas Antenor Elias Barros Neto, em troca de vantagem indevida, conforme evidências previamente colhidas. 



    2. Registre-se que os fatos que deram origem à investigação criminal contra o referido magistrado federal encontram-se descritos na Petição nº 120/2017 nos autos do PBAC nº 0013543-17.2014.4.01.0000 (Documento 1.2, páginas 30/30 da NF), dos quais destacam-se os seguintes eventos em ordem cronológica: i) em 09.08.2013 ocorreu a prisão do traficante Antenor Elias de Barros Neto e outros envolvidos; ii) em 14.10.2013, o Juiz Federal que atuava no caso negou o pedido de liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva; iii) em novembro de 2013, o Juiz Federal RAPHAEL CASELLA assumiu a titularidade da 2ª Vara Federal em Cáceres/MT; iv) em 29.11.2013, o traficante impetrou habeas corpus junto ao TRF da 
1ª Região, sem sucesso em razão da denegação da ordem; v) em 17/12/2013, o Juiz Federal RAPHAEL CASELLA designou audiência para o mesmo dia, sem comunicação prévia ou vista dos autos ao Ministério Público Federal, o qual foi intimado a comparecer mediante contato telefônico do Diretor de Secretaria, quando foi informada a impossibilidade de comparecimento sem exame dos autos; vi) em 17/12/2013, logo após a ligação telefônica, o Juiz Federal RAPHAEL CASELLA compareceu à sede da Procuradoria da República em Cáceres/MT e entregou pessoalmente os autos à Procuradora da República responsável, com intimação de audiência redesignada para as 16 horas desse mesmo dia; vii) na audiência, foi dado o prazo de 24 horas para o MPF se manifestar, mas o Diretor de Secretaria, antes do encerramento do prazo, na manhã do dia 18/12/2013, solicitou a devolução dos autos; viii) devolvidos os autos em 19/12/2013, o Juiz Federal RAPHAEL CASELLA, incontinenti, concedeu a liberdade provisória ao traficante internacional de drogas envolvido com o transporte de 280kg de pasta de cocaína; ix) no dia 20/12/2013, o MPF interpôs recurso em sentido estrito, c